Tribunal: TJMT
Processo: 0007124-13.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007124-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LEANDRO DA CONCEICAO - CPF: 059.993.261-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MATHEUS SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), PC VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA (ASSISTENTE), PC EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

– AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o indivíduo perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, conclui-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação penal n. 0007124-13.2018.8.11.0037, julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar Francisco Leandro da Conceição, pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Id. 147654291) o
parquet
pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, ao argumento, em síntese, de que o apelado possui maus antecedentes e estava se dedicando à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não estariam presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Nas contrarrazões recursais (Id. 147654293), o apelado, assistido pela Defensoria Pública estadual, rebate os fundamentos vertidos no apelo ministerial, requerendo, ao final, o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Viana, apenar concordou com os termos das razões recursais, adotando aqueles argumentos
per relationem
. Id. 152972687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

De acordo com os termos da inicial acusatória, no dia 1º de outubro de 2018, por volta das 16h, numa residência localizada na cidade de Primavera do Leste/MT,
Francisco Leandro da Conceição
foi preso em flagrante delito por vender e ter em depósito para a venda uma porção de cocaína, pesando 1,59g, e uma porção de maconha, pesando 118,61g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a acusação e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Entretanto, não se conformando com parte da sentença, o
Ministério Público
interpôs o presente apelo, requerendo o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento, em síntese, de que o sentenciado se dedica à prática reiterada do crime de tráfico de drogas além de ostentar maus antecedentes, motivo pelo qual não estariam presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Após análise das provas contidas nos autos, entendo que assiste razão ao
parquet.

Inicialmente, é insofismável mencionar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. (...)

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se configura naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento, e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, entendo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o réu é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão e as provas coligidas ao feito não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas reiteradamente.

Nesse contexto, a própria quantidade de entorpecente denota a reiteração delitiva, já que foram apreendidas
uma porção de cocaína, pesando 1,59g, e uma porção de maconha, pesando 118,61g
, ou seja, drogas de natureza diversa, e quantidade que corrobora as afirmações das testemunhas de que o local era frequentado por diversos usuários, que adquiriam entorpecentes rotineiramente.

Nesse sentido, os agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, ao serem inquiridos em Juízo, deixaram claro que o apelado traficava rotineiramente no local, fazendo da traficância o seu meio de vida, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo Ministério Público nas razões recursais, e que tomo a liberdade de transcrever para evitar inútil repetição:

“(...) Cita-se trechos dos depoimentos dos policiais colhidos em Juízo, in verbis:

“(...)
sim participei sim foi no ano de 2018 havia algumas denúncias desse rapaz né, boletins de ocorrência, denúncias de que ele estaria comercializando entorpecentes, na época dos fatos nós empreendemos diligências nas proximidades daquela residência, onde a gente avistou nas vigilâncias lá um movimento de pessoas entrando saindo da residência e num determinado momento fizemos algumas abordagens e numa das abordagens foi abordado uma menor por nome de Camila né e ela nos relatou que na época era convivente do Leandro do Francisco e logo após ele também foi abordado e nos apontou dentro da residência que ele tinha entorpecente e já nos entregou lá umas porções de cocaína e porções de maconha (...) inclusive no dia lá (...) apareceu um rapaz lá também querendo adquirir droga e até nos relatou lá que já tinha um tempo que comprava droga com ele (...) isso no dia do flagrante (...) ele foi encaminhado (...) pra ser ouvido (...) na delegacia
(...) não me recordo do teor das entrevistas (...) acho que foi em 2021 (...) teve uma operação parece que ele foi preso novamente (...) suspeita por tráfico de entorpecentes (...)
sim que tinha ido comprar e que quando ele precisava ele comprava dele.
”. (PC EDISON PEREIRA DA SILVA, destacou-se).

“(...)
nós recebemos denúncia de que ele estaria traficando no Bairro e que estaria receptando também produtos de furto e na época nos acabamos fazendo o flagrante dele (...) havia muita movimentação entre e sai de pessoas de usuários inclusive no dia o usuário chegou pra comprar e dai foi o momento em que a gente estava lá e acabou nos acompanhando pra delegacia também (...) sim foi o dia do flagrante (...) me recordo que ele chegou pedindo pelo Leandro falando que queria comprar e tal (...) pedindo droga (...) o que ocorreu é que agora, eu acho que foi 2021 a gente novamente cumprindo mandando de busca em outro endereço, endereço dele e da Camila, novamente ele tava traficando, nessa eu também estive (...) ele é bem conhecido lá no Bairro (...) isso foi em 22/03/2021
.”. (PC VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA, destacou-se)”
(Id. 147654291, pp. 7-8).

Corroborando tais informações, urge ressaltar que ainda em sede de inquérito policial a testemunha
Lucas Matheus Souza Santos
, usuário de drogas que chegou na residência no momento da prisão do acusado, deixou claro que adquiria drogas rotineiramente no local, aduzindo que
“comprava maconha do FRANCISCO mais ou menos uma vez por mês quando sente vontade de fumar”
(Id. 147654245, p. 16).

No mesmo sentido, a testemunha
Camila Aparecida Moreira Souza
, que convivia com o acusado na época do delito, também em sede policial, deixou claro que ele comercializava entorpecente há bastante tempo, afirmando que
“há mais ou menos seis meses o FRANCISCO começou a vender drogas; QUE ela sempre vê na casa onde moram, maconha e pasta base de cocaína; Que há mais “movimento” para compra de drogas durante o dia enquanto que à noite o movimento diminui”
, e que
“todo o valor que foi apreendido na casa é fruto do tráfico de drogas, pois nem ela tampouco o FRANCISCO exercem qualquer atividade lícita
”
(Id. 147654245, p. 18, destaquei).

Urge ressaltar que o Ministério Público, nas suas razões recursais, ainda demonstrou que o agente possui maus antecedentes criminais, o que confirma a sua dedicação à prática de crimes, conforme se extrai do seguinte trecho da referida peça processual. Veja-se:

“Assim, para a aplicação da minorante, são exigidos cumulativamente que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. No caso dos autos, evidencia que a aplicação da minorante não é medida recomendável à espécie, em virtude dos
MAUS ANTECEDENTES
do apelado
FRANCISCO LEANDRO DA CONCEIÇÃO
, e
DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória não se cuida de um ato isolado, pelo contrário, o apelado FRANCISCO LEANDRO DA CONCEIÇÃO já foi
CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS (Autos n. 8837-23.2018.811.0037; fato ocorrido em 07/12/2018; sentença proferida em 02/04/2019 e trânsito em julgado para acusação em 10/04/2019), nesta comarca de Primavera do Leste/MT (SEEU 2000051-19.2019.8.11.0037)
, conforme se evola do extrato de antecedentes criminas juntado à fl.111 da Num. 77909061 - Pág. 1...”
(Id. 147654291, p. 5, com grifo no original).

Ressalto que embora a defesa tenha se insurgido contra o referido argumento, aduzindo que o delito em tela foi praticado em data posterior ao crime apurado neste feito, não podendo servir como maus antecedentes, tal circunstância é irrelevante no caso em tela, já que mesmo que fosse desconsiderado o antecedente sobredito, ainda assim existiriam provas irrefutáveis de que o apelado já vinha traficando na mesma residência há muitos meses, fazendo do tráfico o seu meio de vida, inclusive porque tanto ele quanto a sua convivente não exerciam atividade lícita, sobrevivendo exclusivamente da traficância.

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelado efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão e pelas declarações das testemunhas, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Diante de tal contexto, considerando o afastamento da referida causa de aumento de pena
, passo a readequar a pena imposta.

Inicialmente, não havendo insurgência das partes, mantenho a valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado sentenciante, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente, entretanto, conforme já consignado na sentença, deixo de diminuir as reprimendas, diante da vedação da fixação das penas em
quantum
abaixo do mínimo legalmente previsto nesta fase – Súmula 231/STJ.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria, diante da inexistência de causas de aumento e do afastamento da causa de diminuição citada anteriormente, mantenho a pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, bem como a torno definitiva.

Diante da majoração da pena privativa de liberdade do agente, e ante a previsão do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tratando-se de pena superior a 4 anos e que não excede a 8 anos de reclusão, fixo o
regime semiaberto
para o início do seu cumprimento.

Por outro lado, ainda considerando o aumento da reprimenda privativa de liberdade, não se afigura viável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido, motivo pelo qual afasto a substituição realizada na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso do Ministério Público para
afastar a causa de diminuição de pena
p
revista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, fixando a pena definitiva de
Francisco Leandro da Conceição
, em
5 anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023